Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação anulatória de contrato com pedido indenizatório, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça requerida pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser elidida por meio de prova em sentido contrário.
4. Comprovada a insuficiência de recursos, com a declaração de hipossuficiência corroborada por documento que atesta a inexistência de trabalho formal, e ausentes elementos que infirmem a declaração, a agravante possui direito à assistência jurídica integral e gratuita.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984903, 0747965-24.2024.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a TURMA CÍVEL, j. 27/03/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.

(es)